Tribunal: STF
Processo: RE 1587535
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ EM INTEGRAL. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. MOLÉSTIA ESPECIFICADA NO § 1º DO ART. 186 DA LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO MÉTODO DE CÁLCULO ESTABELECIDO NA LEI 10.887/2004 AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE OU INCURÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 
1. A Constituição Federal (art. 40, I, § 1º) estabelece uma exceção para a regra geral da aposentadoria do servidor público que prevê proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao assegurar proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. 
2. A aposentadoria integral por invalidez encontra-se disciplinada no artigo 186, §1º, da Lei 8.112/1990, que prevê a hipótese de aposentadoria por invalidez com os proventos integrais quando a aposentadoria decorrer de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, também nos termos que especifica a lei. 
3. A Lei nº 8.112/90 prevê a possibilidade de conversão da aposentadoria com provento proporcional ao tempo de serviço para aposentadoria com provento integral se ficar constatado, por junta médica oficial, que o servidor estava acometido de uma das doenças previstas no § 1º do seu art. 190, na redação dada pela Lei nº 11.907/2009. 
4. A jurisprudência é firme no sentido de que o rol que elenca as moléstias que ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais é de natureza taxativa. Precedentes do STF e do STJ. 
5. Para que o servidor tenha direito à conversão de sua aposentadoria proporcional para integral, deve ficar comprovado, mediante junta médica oficial, que ao tempo de sua aposentadoria ele era portador de uma das doenças enumeradas no dispositivo legal. 
6. Na hipótese, por ser portador de “Espondiloartrose Anquilosante”, bem assim pelo reconhecimento da junta médica oficial deliberando “favoravelmente por sua aposentadoria por invalidez permanente, em decorrência de doença especificada em Lei” (fls. 17/19), faz jus o impetrante à conversão da aposentadoria proporcional em integral por invalidez, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença. 
7. “Não se aplica às aposentadorias por invalidez oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, o disposto na Lei 10.887/2004, que disciplina o método de cálculos dos proventos de aposentadoria dos Servidores Públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações” (AgRg no AREsp 265803 / DF, Relator Min: Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016). 
4. Apelação e remessa oficial desprovidas”. (eDOC 15 – ID: 94b3da36)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, I, §§ 3º e 17, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: 728ec9fb)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito ao recálculo dos valores referentes à aposentadoria por invalidez, com aplicação da integralidade e da paridade.
Afirma-se que “com a vigência da EC nº 41/2003, não se extinguiu a modalidade de aposentadoria com proventos integrais, seja nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição ou por incapacidade, mas, meramente, se transmudou a base de cálculo, que antes era a remuneração do servidor quando da aposentação para, então, ser a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo”. (eDOC 26 – ID: 728ec9fb, p. 7)
Alega-se, ainda, que “a metodologia de cálculo aplicável ao autor é a da Lei nº 10.887/2004, prevista em seus artigos 1º e 15, ainda que aposentado por invalidez em razão de doença grave prevista em lei”. (eDOC 26 – ID: 728ec9fb, p. 8)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que o STF, no julgamento do RE 656.860/MT, tema 524 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos permanentes exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. Confira-se a ementa proferida por ocasião desse julgamento: 
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2014)
 
Na espécie, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado na origem por servidor aposentado por incapacidade permanente, em face da União, em que se pleiteia o recálculo dos seus proventos, com aplicação da integralidade e da paridade. O autor foi aposentado no serviço público no ano de 2010 em decorrência do diagnóstico de Espondiloartrose Anquilosante. 
O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria com proventos integrais. Apelou a União alegando que os cálculos da aposentadoria integral por invalidez devem seguir o disposto na Lei 10.887/2004. O TRF1 manteve a sentença, sob o fundamento de que a doença consta do rol taxativo da Lei 8.112/1990, concluindo que o autor faz jus à aposentadoria com proventos integrais. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Por proêmio, cumpre asseverar que, por meio do presente mandamus, o impetrante, aposentado por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, visa à percepção de proventos integrais, tendo em conta ser portador de moléstia grave. 
Sobre o tema, a Constituição estabelece uma exceção para a regra geral da aposentadoria do servidor público que prevê proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao assegurar proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.
(...)
Por seu turno, a Lei nº 8.112, de 1990, em seu art. 186, inciso I, § 1º, prevê a hipótese de aposentadoria por invalidez com os proventos integrais quando a aposentadoria decorrer de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.
(...)
Diante disso, a lei estabelece que o servidor público aposentado por invalidez deverá receber seus proventos integrais no casos em que sua invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 
A Lei nº 8.112/90 prevê a possibilidade de conversão da aposentadoria com provento proporcional ao tempo de serviço, a para aposentadoria de provento integral se ficar constatado, por junta médica oficial, que o servidor estava acometido de uma das doenças previstas no § 1º do seu art. 190, na redação dada pela Lei nº 11.907/2009: 
Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1o do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. 
Posto isso, o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1º do art. 186 da referida lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral. 
Sobre o rol das doenças para fins de aposentadoria integral, oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, tratar-se de rol taxativo, conforme se expõe:
(...)
No que tange ao método de cálculo aplicável à hipótese de aposentadoria integral por invalidez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por se tratar de uma exceção, o servidor tem direito à percepção do pagamento integral dos proventos, uma vez que a aplicação da Lei 10.887/04 viola o princípio da legalidade e a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, conforme se verifica:
(...)
Por todo o exposto, para que o servidor tenha direito à conversão de sua aposentadoria proporcional para integral, deve ficar comprovado, mediante junta médica oficial, que ao tempo de sua aposentadoria ele era portador de uma das doenças enumeradas no dispositivo legal. 
Com efeito, por ser portador de “Espondiloartrose Anquilosante”, bem como pelo reconhecimento da junta médica oficial deliberando “favoravelmente por sua aposentadoria por invalidez permanente, em decorrência de doença especificada em Lei” (fls. 17/19), faz jus o impetrante à conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em integral, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.
(...)”. (eDOC 15 – ID: 94b3da36, p. 3-7)
 
Destaco que a controvérsia dos autos não remonta à incidência ou não das regras de transição dispostas na Emenda Constitucional nº 41/2003, mas sim sobre o reconhecimento do direito à integralidade na hipótese de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, segundo o disposto na antiga redação do art. 40, I, do texto constitucional, que assim dispunha: 
 
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei” (grifo nosso)
 
No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir o cumprimento dos requisitos previstos em legislação própria para a aposentadoria por invalidez, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de verificar se o quadro de saúde do aposentado é compatível com alguma das hipóteses de aposentadoria por invalidez, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INGRESSO EM 2007. EC 41/2003. REAJUSTE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1389056 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022 – grifo nosso) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 1. Aposentadoria por invalidez. Art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003. Doença prevista em lei. Integralidade dos proventos. 2. Aplicação na origem de lei específica estadual. Suspensão da eficácia por lei federal. Análise de normas infraconstitucionais. Inviabilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 682728 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente